Tribunal: CARF
Processo: 10880.931271/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.931271/2013-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.174 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
AIR BP BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, a partir dos
documentos arrolados ao longo do procedimento fiscal, apure a certeza e liquidez do crédito
indicado pela recorrente em Per/Dcomp. Sendo necessário, seja a recorrente intimada para
esclarecimentos e juntada de documentação complementar pertinente ao caso. Concluído o
relatório fiscal sobre a diligência efetuada, seja à recorrente intimada para se manifestar dentro
do prazo legal. Com ou sem manifestação, decorrido o prazo, sejam os autos devolvidos ao
CARF para prosseguimento do julgamento. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva
Esteves, que rejeitou a proposta de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa .

Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário interposto pela recorrente contra o
acórdão no 10-61.255 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por ela
apresentada, mantendo-se integralmente os termos do despacho decisório no Per/Dcomp no
0625.17114.140613.1.3.04-5160.
Retrato as peculiaridades do caso e as alegações da aqui recorrente em
manifestação de inconformidade reproduzindo o relatório constante no acórdão recorrido:
Relatório
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 057866044 (fl. 02), emitido eletronicamente em 02/08/2013,
referente ao PER/DCOMP no 30625.17114.140613.1.3.04-5160 (fls. 07/11)
A Declaração de Compensação, gerada pelo programa PER/DCOMP, foi transmitida
com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente à COFINS –
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.931271/2013-27
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.174 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931271/2013-27

Importação de Serviços - Código de Receita 5442, no valor original na data de
transmissão de R$ 14.190,00, representado por Darf recolhido em 05/02/2013, no total
de R$ 153.410,23, com o qual pretende compensar débitos de Maio/2013: R$ 6.814,02
de CSRF e R$ 2.198,07 de IRRF, totalizando R$ 9.012,09.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA pela autoridade jurisdicionante.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Cientificada do Despacho Decisório em 12/08/2013 (fl. 06) a Interessada apresenta
manifestação de inconformidade tempestiva (fls. 12/13), alegando que informou
equivocadamente em sua DCTF do mês de Fevereiro/2013 que o débito referente ao
código de receita 5442 - 01 (Cofins - importação de serviços) era no valor de R$
153.410,23 e fora quitado por meio de DARF de mesmo valor.
Alega que: "Sendo de fácil verificação que a requerente deveria ter promovido a
retificação da DCTF, informando que o valor de R$ 153.410,23 (cento e cinquenta e
três mil, quatrocentos e dez reais e vinte e três centavos) não fora integralmente
utilizado para a quitação de débito da COFINS - importação de serviço do período de
Fevereiro/2013 da requerente, restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no Per/Dcomp".
Cofins cód. 5442 - Fevereiro/2013:

Per/Dcomp apresentadas:

Informa que, para corrigir o erro, providenciou a entrega da DCTF retificadora do
período de Fevereiro/2013 em 28/08/2013.
Anexados: Procuração, Contrato Social - Alterações, Per/Dcomp do referido processo,
DCTF de Fevereiro/2013 retificada .
É o relatório.
Por meio do acórdão no 10-61.255 a 8a Turma da DRJ/POA, por unanimidade de
votos, manteve o despacho decisório expedido e não reconheceu o crédito pleiteado pela
recorrente e, de conseguinte, não homologou a compensação declarada, porque incerta a certeza
e liquidez do crédito tributário decorrente do pagamento a maior de COFINS no período de
02/2013 por meio do DARF de R$ 153.410,23, assim ementado (e-fls. 116/120):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 05/02/2013
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. REQUISITO DE VALIDADE.
A compensação de créditos tributários depende da comprovação da liquidez e certeza
dos créditos contra a Fazenda Nacional.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.174 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931271/2013-27

A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Seguidamente, a recorrente interpôs recurso voluntário arguindo, em síntese:
(i)
Preliminarmente, a nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido,
por desatenção ao art. 142 do CTN (preterição ao direito de defesa) e
invoca o principio da verdade material para que os novos documentos
apresentados em recurso voluntário sejam aceitos e apreciados; e,
(ii)
No mérito, reitera a higidez do crédito indicado, para tanto, esclarece que o
pagamento a maior decorre da soma dos DARF’s de R$ 8.672,24 e R$
153.410,23 para a COFINS das invoices nos AV27011 e AV27016 e, em
razão do erro das informações confessadas na DCTF original, cuidou de
retificá-las na DCTF retificadora de 16/06/2014;
(iii)
Que o equivoco se deu em ralação a base de cálculo da COFINS
originalmente utilizada ensejando na retenção indevida, mas que o valor
do IRRF foi reajustado e parte do valor pago das invoices devolvido.
Como provas trouxe ao recurso as invoices, os comprovantes de arrecadação, os
extratos bancário e à DCTF retificadora de 16/06/2014.
Os autos foram distribuídos a esta Turma para julgamento.
É o relatório.

Voto.
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Em relação a preliminar de nulidade arguida, sem razão a recorrente.
Acerca do despacho decisório, instrumento expedido pela autoridade fiscal que
validará ou não o Per/Dcomp transmitido, se dá a partir do cruzamento de dados informados pelo
próprio contribuinte lastreados nas declarações DCTF, Dacon, DIPJ e pagamentos (DARF).
No caso em tela, a não homologação da compensação declarada se deu ante a
inexistência do crédito apontado no Per/Dcomp dado que, utilizado para pagamento de débito de
mesmo valor. Ou seja, à existência de valor líquido, certo e exigível como condição essencial
para o reconhecimento do crédito pleiteado e, consequentemente, na homologação da
compensação, atende a exigência disposta no art. 170 do CTN.
Nesse viés, não há que se falar em nulidade do despacho decisório, visto que
devidamente motivado.
O mesmo ocorre com a decisão recorrida, não evidenciado preterição ao direito de
defesa arguido pela recorrente, uma vez que enfrentados todos os argumentos em manifestação
de inconformidade.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.174 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931271/2013-27

Avançando ao mérito recursal, fazendo leitura da decisão recorrida, constata-se
que a improcedência da manifestação de inconformidade se deu por inexistência do crédito e,
ainda, ante a ausência de provas do indébito pela recorrente para que a autoridade julgadora
pudesse certificar a certeza e liquidez do crédito indicado no Per/Dcomp, aqui analisado.
Traslado trecho do voto condutor, com destaques (e-fl. 119):
Mas quando a situação posta se refere à restituição/compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva existência
do indébito. Nesses casos, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito
ao aproveitamento do crédito, quer por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por
compensação, em ambos os casos mediante a apresentação do Per/Dcomp, de tal sorte
que, se a RFB resistir à pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não
homologando a compensação, incumbirá a ele - o contribuinte -, na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
Quando a DRF nega o pedido de compensação com base em declaração apresentada
(DCTF) que aponta para a inexistência ou insuficiência de crédito, cabe ao
Manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus que a
legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem
a existência do crédito. À obviedade, documentos comprobatórios são documentos
que atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, visto que, sem
tal evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
Assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte prova inequívoca da existência do
direito creditório, não se pode considerar líquido e certo o crédito indicado na
declaração de compensação, conforme determina o art. 170 do CTN.
Afirma ainda:
Analisando a controvérsia do direito creditório, verifica-se de plano que a autoridade a
quo procedeu corretamente ao indeferir o pleito da interessada. Isso porque, conforme
está claro no despacho decisório, existe débito, confessado pela própria contribuinte por
meio de DCTF, no valor igual ao do recolhimento objeto do pedido de
restituição/compensação. Não existe, portanto, saldo passível de repetição.
Para que existisse algum saldo, seria necessário que, no mínimo, a interessada houvesse
retificado sua DCTF até a transmissão do seu PER/DCOMP, fazendo constar o suposto
débito inferior ao declarado, o que faria exsurgir a possibilidade de se alegar pagamento
a maior. Como não o fez, não havia saldo de pagamento sobre o qual a autoridade fiscal
tivesse que se manifestar.
A DCTF retificadora foi entregue em 28/08/2013 (fls. 19/64), ou seja, após a
transmissão da Per/Dcomp (em 15/05/2013) e a ciência do presente Despacho Decisório
(em 12/08/2013).
E não tendo feito espontaneamente a referida declaração retificadora, não cabia à
autoridade da RFB suprir-lhe a falta, investigando um suposto recolhimento a maior que
sequer se evidenciou pelo confronto com o débito confessado pela contribuinte.
......................................................................................................................................
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da
liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se
a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis
e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento
efetuado.
Mas para tanto, a alegação deveria vir acompanhada da documentação comprobatória da
existência do pagamento a maior, mesmo porque, nesse caso, o ônus da comprovação
do direito creditório é da contribuinte, pois se trata de uma solicitação de compensação,
de seu exclusivo interesse.
Irreparável a decisão recorrida.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.174 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931271/2013-27

Tanto é verdade que a recorrente retificou à DCTF original tão logo intimada do
despacho decisório que não reconheceu o pagamento a maior oriundo do DARF R$ 153.410,23
e, em consequência, não homologou a compensação pleiteada.
Com isso busca a recorrente a reformar do acórdão recorrido, nesta oportunidade
trazendo como provas as invoices, os comprovantes de arrecadação, os extratos bancário e a
DCTF retificadora de 16/06/2014 e, assim, atender à deficiência probatória mencionada do R.
decisum.
Estar-se, desse modo, diante de nítida exceção daquelas arroladas no § 4o do
Decreto no 70.235/72, in verbis:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[omissis]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Isso porque a recorrente teve ciência da necessidade de produzir provas, em
especial carrear documentos contábeis e fiscais, apenas, a partir da decisão de primeira instância,
porquanto ausente tal exigência em despacho decisório.
À vista disso vem a recorrente contrapor as razões trazidas pela autoridade
julgadora, anexando documentos fiscais necessários à elucidação dos fatos. Tais documentos, a
meu ver, de fato, demonstram o erro pela recorrente no cálculo da COFINS de fevereiro/2013
nas invoices nos AV27011 e AV27016.
Dessa forma, afasto a preclusão a respeito da juntada a posteriore dos documentos
pela recorrente, em saudação ao Princípio da Verdade Material e do Formalismo Moderado.
Na esteira, destaco o voto do Conselheiro Hélcio Lafetá Reis que priorizando a
verdade material e o formalismo moderado, aceitou documentos em sede recursal por se
enquadrarem na exceção contida no § 4o do Decreto no 70.235/72, cito:
Conforme acima relatado, está-se diante de um despacho decisório eletrônico exarado a
partir das informações que já se encontravam disponíveis nos sistemas da Receita
Federal, vindo o Recorrente a apresentar informações adicionais relativas ao crédito que
alega ter direito após a ciência do acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) quando
lhe fora informado da necessidade de tal medida.
De acordo com a alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF), o contribuinte encontra-se autorizado a carrear aos autos
elementos comprobatórios após a Impugnação/Manifestação de Inconformidade quando
se destinarem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse contexto, considerando o princípio da busca pela verdade material, bem
como o princípio do formalismo moderado, e tendo em vista a inconstitucionalidade
já declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do alargamento da base de cálculo da
contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado por se tratar de decisão definitiva prolatada na
sistemática da repercussão geral, assim como as informações constantes do recurso
voluntário, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para
que se tomem as seguintes medidas: 1

1 Resolução 3201-002.432. Processo 10845.900105/2012-24. 3a Seção de Julgamento/2a Câmara /1a Turma.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.174 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931271/2013-27

Perante o exposto, converto o presente julgamento em diligência para que sejam
os autos remetidos à Unidade de Origem e que seja apreciado o documentário apresentado pela
recorrente e, havendo necessidade, a intime para esclarecimentos e juntada de documentação
complementar pertinente ao caso, bem como para esclarecimentos.
Encerrados os trabalhos, seja emitido relatório fiscal conclusivo com posterior
ciência de seu teor à recorrente para que se manifeste dentro do prazo legal. Com ou sem
manifestação, passado o prazo sejam os autos devolvidos ao CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital